Tribunal: STF
Processo: ARE 639448
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-06-19
Data de publicação: 2012-06-19

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Negativa de prestação jurisdicional. Não ocorrência. Impossibilidade de apelação em casos de execução fiscal cujo valor seja inferior a 50 ORTN. Princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. Inexistência de violação.



    1. A jurisdição foi prestada pelo Tribunal de origem mediante decisão suficientemente fundamentada.



    2. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE nº 637.975/MG-RG (DJe de 1º/9/11), com repercussão geral reconhecida, de relatoria do Ministro Cezar Peluzo, entendeu que a norma que afirma ser incabível apelação em casos de execução fiscal cujo valor seja inferior a 50 ORTN não afronta os princípios constitucionais da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, da inafastabilidade da prestação jurisdicional e do duplo grau de jurisdição.



    3. Agravo regimental não provido.